Tribunal: TJMT
Processo: 1033096-69.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1033096-69.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA,

DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO,

DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), CECLIENIO LORENCO DE ARAUJO - CPF: 965.349.401-59 (REQUERENTE), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito constitucional, processual penal e penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas. Quebra de sigilo. Uso de dados de monitoração eletrônica. Ilicitude da prova não configurada. Improcedência do pedido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de revisão criminal em que se postula a declaração de nulidade das provas colhidas a partir do uso de dados de geolocalização fornecidos pela Central de
Monitoramento Eletrônico, sustentando-se a ausência de autorização judicial prévia e consequente ilicitude
das provas que justificaram a condenação
.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o acesso da polícia militar aos dados de geolocalização da tornozeleira eletrônica, sem autorização judicial, caracteriza violação ao direito fundamental à intimidade;

(
ii
) saber se essa atuação dos militares implicou usurpação das funções da polícia judiciária;

(
iii
) saber se há prova ilícita apta a justificar a revisão da condenação com fundamento no art. 621 do CPP.

III. Razões de decidir

3.
O
acesso aos dados de geolocalização se deu mediante repasse da Central de Monitoramento, vinculada à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, com base em fundadas suspeitas de tráfico em curso
. E,
por se tratar de órgão público detentor legítimo das informações, inexiste violação ao direito à intimidade
, sobretudo porque

própria imposição da monitoração eletrônica pressupõe restrição judicial prévia a esse direito, já relativizado pela natureza da medida.

4.
Não
se verifica violação à separação de funções entre polícia administrativa e polícia judiciária. A atuação da
p
olícia
m
ilitar,
dentro de sua atribuição constitucional
de policiamento ostensivo, foi legítima e proporcional, sendo admitida a atividade investigativa mínima diante de situação
flagrancial
.

5.
Na hipótese
inexiste prova ilícita. As diligências subsequentes, incluindo prisão em flagrante e apreensão de mais de uma tonelada de entorpecente, decorreram de atuação articulada, motivada e respaldada legalmente, não havendo qualquer vício a atrair a revisão criminal.

IV. Dispositivo e tese

6
. Pedido de revisão criminal julgado improcedente.

Tese de julgamento:
"

1. É legítimo o acesso, pela
p
olícia
m
ilitar, aos dados de geolocalização provenientes da Central de Monitoramento Eletrônico,

independentemente de prévia autorização judicial, quando fundado em suspeita concreta de prática criminosa em curso e realizado com base em informações repassadas pelo órgão competente, no exercício de suas atribuições legais.

2. O direito à intimidade do monitorado já se encontra legitimamente relativizado pela própria imposição da medida cautelar de monitoração eletrônica,
que
admite o acompanhamento de seus deslocamentos, sendo lícito o compartilhamento dessas informações com as forças de segurança pública quando necessário à prevenção ou
repressão de práticas delitivas.

3. A atuação integrada entre os órgãos de monitoramento e as forças de segurança pública, em resposta a elementos objetivos de suspeita, não configura violação ao sigilo de dados nem acarreta nulidade das provas
."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CPP, art. 621; Decreto Federal n
.
7.627/2011,
art
. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 94.173, Rel. Min. Celso de Mello
, j. 27.10.2009
; STJ,
AgRg
no HC 711.399/PR, Rel. Min. Laurita Vaz
, j.
10.05.2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Cecliênio
Lourenço
d
e Araújo
, com fulcro no art. 621 do CPP, objetivando
revisionar
o acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que
conheceu o
Recurso de Apelação Criminal n.
21653/2019

e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo inalterados os termos da sentença prolatada pelo Juízo da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, que o condenou
à pena de
20
(vinte)
anos e 06
(seis)
meses de reclusão, regime
inicialmente
fechado, e pagamento de 2045
(dois mil e quarenta e cinco)
dias-multa, pela prática dos crimes capitulados dos art. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06
.

O requerente, na petição inicial que se encontra no ID
253601166
,
requer

que “
seja PROCESSADO e PROVIDO o presente pedido de REVISÃO CRIMINAL, de modo a DECLARAR A ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS por meio da requisição/solicitação junto à Central de Monitoramento Eletrônica por agentes da Polícia Militar, sem autorização legal ou judicial, do compartilhamento dos dados da tornozeleira eletrônica do
revisionando
para abordá-lo, apreender a droga descrita nos autos e prendê-lo em flagrante (art. 157, caput, c/c art. 157, §1°, ambos do CPP), julgando a ação penal IMPROCEDENTE e ABSOLVENDO o
revisionando
CECLIÊNIO LOURENÇO DE ARAÚJO, com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP, em face de não existirem provas da existência do fato.”

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
260993187
, manifestou-se improcedência do pedido revisional
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos em análise, o acórdão que manteve a condenação do requerente ficou redigido da seguinte forma – com destaque para o trecho relativo à obtenção da prova oriunda do monitoramento eletrônico
:

[...]
A Defesa de
Ceclienio
Lourenço de Araújo diz que a sentença é eivada de nulidade porque está fundamentada em depoimentos policiais absolutamente contraditórios com o relatório da tornozeleira eletrônica utilizada pelo apelante (ff. 970/972). Em suma, alega que o Relatório demonstra ausência de sinal do GPS emitido pela tornozeleira, de modo que os policiais estariam “faltando com a verdade” ao afirmar que encontraram o apelante e as drogas, graças aos dados do monitoramento eletrônico. Data vênia, a matéria aqui trazida confunde-se com o próprio mérito da apelação, e por
tal
razão, deixo para apreciá-la mais à frente, com a matéria de fundo, oportunidade em que serão analisadas todas as provas e, se constatada eventual fragilidade ou incoerência entre elas, tal situação acarretará, por óbvio, a absolvição do apelante e não a nulidade da sentença.

Isso considerado, rejeito a preliminar.

É como

voto.

UNÂNIME

VOTO MÉRITO EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto aos fatos, os autos narram que na tarde de 15.9.2016, na Rua SD, Bairro Sol Nascente, nesta capital, os apelantes
Ceclienio
Lorenço de Araújo e Adair José de Freitas, foram flagrados no exato momento em que vendiam 3 tabletes de maconha para
Wekson
de Lima Santos, Manoel Henrique Matos Ferreira de Souza e Bruno Francisco Ferreira de Sousa Silva (não recorreu), sendo encontrado, com estes três, a importância de R$ 4.382,00, valor que seria pago pela droga.

Dando continuidade às diligências, os policiais encontraram, no veículo de
Ceclienio
, 1 pistola de calibre 9mm e 25 munições de calibre 32 e, tendo em vista que o apelante usava uma tornozeleira eletrônica, descobriram que, momentos antes, esteve em uma casa abandonada, naquele mesmo bairro e que, por 3 vezes (só naquele dia– 15.09.16), fez um trajeto entre o referido imóvel e uma chácara localizada na região do Coxipó do Ouro.

Diante das informações, os policiais foram até a casa abandonada e encontraram cerca de 500 tabletes de maconha;
depois, uma grande equipe policial dirigiu-se até a chácara na região do Coxipó do Ouro (conhecida como "BalneárioMárcio Gonzaga"), e lá encontraram os apelantes Antônio José Santana,
Denio
Hermes dos Santos e Márcio Gonzaga, na companhia de Rafaela da Mata Bento Oliveira,
Edelaine
da Cruz Corrêa,
Luzeni
Ribeiro Dias (absolvidas) e do corréu Rogério Morales da Silva (feito desmembrado diante da sua fuga); pelo que
consta, ao verem a guarnição policial, Dênio e Antônio tentaram fugir mas foram capturados pelo BOPE.

Em diligências, os policiais encontraram mais tabletes de maconha enterrados em um buraco coberto por tapumes, além de 1 espingarda tipo carabina e 2 veículos (VW/Saveiro e GM Kadet) que estavam ali na chácara.

No total,
foramapreendidos 1.259 (mil duzentos e cinquenta e nove) tabletes de maconha, com massa de 1.096,285kg
(uma tonelada, noventa e seisquilogramas e duzentos e oitenta e cinco gramas), consoante se vê no laudo de constatação de ff. 80/81 e ff. 506/50.

Em

comum, TODOS

os

apelantes negam qualquer envolvimento com os crimes e dizem que as provas carreadas não dão suporte para suas condenações;

pedem sejam absolvidos com fulcro no princípio do in dubio pro

reo.

A materialidade é indiscutível e está devidamente comprovada nos autos (Laudos de Constatação de ff. 80/81 e ff. 506/509). Quanto a autoria, vejo que as Defesas, para negá-las, afirmam:

1) que Manoel e
Wekson
estavam no bairro Sol Nascente negociando a compra e venda (entre eles) de uma corrente de ouro e que não conhecem nenhum dos envolvidos;

2) que Adair e
Ceclienio
estavam no bairro Sol Nascente apenas para conversarem com um amigo (Geovani
Miraniri
- proprietário do comercial MG), a respeito de preços de produtos referentes
à
uma distribuidora de água e que não conheciam Manoel e
Wekson
;

3) que Antônio e
Denio
estavam no Balneário à passeio e que além de não conhecerem nenhum dos acusados, não sabiam da existência de drogas no local.

4) que Márcio Gonzaga, dono do balneário, apenas alugou sua chácara para um grupo de pessoas e não tinha conhecimento de que eles teriam enterrado drogas no seu imóvel.

Suas versões, além de absolutamente frágeis, estão desconexas com as provas apresentadas em juízo; no entanto, antes de analisar as condutas dos apelantes e suas participações em cada crime, tenho por importante duas considerações a serem

feitas:

1º)
A prisão dos recorrentes não foi por acaso, mas aconteceu porque a Agência Central de Inteligência da PM, recebeu informações de que
Ceclienio
(a denúncia citava não só nome do apelante, mas noticiava que ele estava usando tornozeleira eletrônica) iria fazer uma entrega de entorpecentes no bairro Sol Nascente
. Com

base

nisso,
a polícia (incluindo aqui, a testemunha PM Thiago de Melo), entrou no Sistema SAC24, acompanhou todo o deslocamento de
Ceclienio
, e ao notar que, de fato, ele se dirigia para o bairro Sol Nascente, se deslocou até a região e encontrou reunidos em frente a um supermercado, os apelantes
Ceclienio
, Adair, Manoel,
Wekson
e Bruno
, sendo que estes três últimos detinham o valor de R$ 4.382,00. Pelo que

consta,
com o apelante
Ceclienio
foram encontradas drogas e uma arma de fogo, sendo que
o desdobramento dos fatos levaram
à descoberta de mais tóxicos em uma casa abandonada e depois no Balneário de Márcio Gonzaga
.

2º) Não prosperam as alegações da Defesa de
Ceclienio
referentes a nulidade da sentença. Analisando o relatório de ff. 966/972,
é fácil de se concluir que não houve falta permanente de sinal da tornozeleira
eletrônica
; aliás, veja que a última coluna das tabelas de monitoramento indica, CLARAMENTE, que
foram poucos os períodos em que tornozeleira de
Ceclienio
esteve sem sinal
(por pouco menos de 1 minuto) e
os dados do sistema SAC24 demonstram que o monitoramento foi ininterrupto
, fato, inclusive, comprovado pelo atuante parquet de 1º grau, em vídeos anexados na ação penal (ff. 1.582); assim,
não há se falar em “falta de sinal do GPS” e nem em contradições entre as palavras dos policiais, com o relatório de monitoramento eletrônico do apelante.

Prosseguindo, em razão da identidade da matéria fática a ser examinada- absolvição diante da ausência de provas e aplicação do in dubio pro reo, passo ao exame, em conjunto, dos recursos interpostos. E nesse ponto,
não há se falar nem em dúvidas quanto a autoria e nem em fragilidade de provas porque, as mídias juntadas aos autos e os depoimentos dos policiais
, não só confirmam a atuação em grupo dos recorrentes Adair,
Ceclienio
, Antônio, Dênio e Márcio Gonzaga, como também a venda de drogas praticada pelos apelantes Manoel e
Wekson
. De se registrar que seria demasiado, aqui, transcrever, uma a uma, todas as provas apontando a união dos apelantes e o tráfico de tóxico: trata-se de feito complexo, com um total de 2.269 folhas divididas em 12 volumes, e, dessa forma, após atento estudo do caderno processual, entendo que as razões abaixo expostas são suficientes para o meu convencimento quanto ao acerto da sentença condenatória:

1– Em relação aos apelantes Manoel e
Wekson
, não tenho dúvidas do envolvimento de ambos com o tráfico de drogas
e também
não há dúvida de que, naquele dia da prisão, eles foram ao encontro de Adair e
Ceclienio
para comprar drogas. Aliás, quanto à apreensão dos 3 tabletes de maconha, é importante

registrar que, embora os policiais, durante a oitiva judicial, não tenham deixado claro e detalhado como encontraram a maconha (se na mochila de
Ceclienio
ou dentro de um dos carros envolvidos) é inquestionável que todos os policiais confirmaram a apreensão da maconha, bem como do valor de R$ 4.382,00, encontrado com
Wekson
, Manoel e Bruno.

Quanto à Manoel de Matos a traficância é certa e não há espaço para a desclassificação para o crime de uso próprio de drogas. Além das várias mensagens (via Messenger do
facebook
e via
whatsApp
) demonstrando que ele era um traficante bastante ativo e, inclusive, muito conhecido (fornecendo drogas para vários usuários e traficantes). Nota-se que no dia da sua prisão (15/09/2016), ele foi procurado por um conhecido seu (também traficante identificado como Júlio Loko) o qual, lhe ofereceu 1kg de maconha para que, junto com
Wekson
(
que conheceu naquele dia), fosse buscar cerca de 10 tabletes da droga e ainda, foi orientado a pegar a droga com a

marca “COX”, indicativo de que seriam os melhores tabletes de maconha.

De acordo com as conversações extraídas de seu aparelho celular, fica claro que, naquele dia, Manoel pegou
Wekson
no bairro “Pedra 90” e foi até o bairro Sol Nascente encontrar Adair e
Ceclienio
em frente a distribuidora MG. Sobre isso, é importante destacar que quase próximo ao horário da prisão, há registros de mensagens trocadas entre Adair e
Wekson

para se encontrarem no bairro.

Quanto à
Wekson
, além de existirem nos autos vídeos do apelante ostentando notas de dinheiro (inclusive estrangeiras), armas e drogas, as conversações extraídas no seu aparelho celular (datadas de 14/09 e 15/09 respectivamente véspera e dia da prisão) demonstraram que ele, junto com Manoel, foi até o bairro Sol Nascente buscar as drogas (veja que em algumas mensagens também há ordens para retirada dos tabletes com marca "COX" e "KTM"). A propósito, há troca de mensagens entre
Wekson
e o Apelante Adair (que estava junto com
Ceclienio
), para melhor se identificarem no local marcado, não havendo, pois, absolutamente nenhum elemento mínimo de prova, capaz de apoiar a esdrúxula versão da Defesa de que, na verdade,
Wekson
e Manoel, haviam combinado de entrar no bairro porque estavam negociando uma corrente de ouro e que sequer conheciam ou tiveram qualquer contato

com Adair ou
Ceclienio
.

2- E em relação à autoria criminosa dos apelantes
Ceclienio
e Adair (os primeiros do grupo a serem detidos juntos), o conjunto de provas é absolutamente harmonioso. Com efeito, as mídias e todas as informações colhidas a partir dos aparelhos celulares dos envolvidos, fazem cair por terra a alegativa de que, naquela hora e dia da prisão, ambos estavam apenas visitando um amigo, em uma distribuidora de água e gás, visando futuras negociações.

E afirmo isso, porque as conversações extraídas do aparelho móvel de Adair comprovam que ele não só foi o responsável (junto com Dênio e Antônio) pelo transporte da droga até a Capital, como também, tinha participação ativa, junto com
Ceclienio
na distribuição do tóxico. Aliás, sobre sua atuação e profundo envolvimento com o tráfico de drogas é impossível não destacar o vídeo gravado pelo próprio Adair em que ele dá ao seu caminhão o nome de “
transmaconha
” e afirma que o veículo “só vive lotado de maconha”.

Mas

não é só!

O envolvimento de Adair com os crimes narrados na denúncia ficou bastante claro diante de uma conversa ocorrida no dia 13/09/2016 em que Adair avisa uma pessoa identificada apenas como “Bebê Zap” que havia chegado na cidade, e depois, lhe ensinou como chegar ao Balneário para “
retirarparte
da droga”.

Prosseguindo,
veja que o relatório de monitoramento eletrônico de
Ceclienio
, indica que no dia 15/09/16, ele e Adair se encontraram (fato também narrado em juízo por
Ceclienio
) e estiverem juntos até o momento da prisão
; aliás, na fase policial,
Cecliênio
deu mais detalhes e afirmou que, naquele dia, esteve na chácara junto com Adair e que depois, saíram de lá juntos, no mesmo carro, com destino ao bairro Sol Nascente.

Rastreando as rotas de
Ceclienio
, percebe-se que entre o almoço e a prisão em flagrante, eles foram até a casa abandonada (onde estavam escondidos 500 kg de maconha), foram até o balneário, e depois, foram ao encontro de
Wekson
, Bruno e Manoel, no bairro Sol Nascente.

Sem delongas, não há nenhum elemento mínimo de prova capaz de demonstrar que, naquele dia, Adair e
Ceclienio
apenas se encontraram para visitar um amigo e conversar a respeito de preço de produtos da distribuidora. Aliás, referido amigo (Sr. Geovani Ferreira
Minarini
),
inquirido em juízo, disse que naquele dia viu que todos os apelantes chegaram juntos,
sentaram
em um banco em frente ao seu estabelecimento comercial, e afirmou que o único contato que deve com
Ceclienio
foi quando ele entrou no mercado, lavou as mãos e pegou uma
coca-cola
.

Desta feita, as fracas e desencontradas estórias apresentadas e o fato de sequer conseguir comprovar, com clareza, o porquê esteve por diversas vezes nos dois exatos pontos onde foram encontradas expressivas quantidades de drogas, me fazem concluir que
Ceclienio
e Adair não só estavam traficando drogas como também, vinham participando ativamente de uma organização bem estruturada, destinada ao comércio de drogas
.

3- Além disso, também não há espaço para acobertar a tese acerca da inocência de Antônio e de Dênio Hermes. Embora digam que só estavam no Balneário a passeio e que, na verdade, saíram de Dourados/MS (onde residem), com destino a Colniza para comprarem madeira, seus argumentos (incluindo aqui a sociedade em empresa de móveis) além de não serem minimamente comprovados pelas Defesas, caem por terra diante do farto conjunto de provas apresentado pelo parquet de 1º grau, cabendo, aqui, destacar o
que considero mais importante:

A) tanto Antônio como Dênio alegam não conhecer Adair e
Ceclienio
; no entanto, as conversas extraídas do aparelho celular de Adair mostram que eles já se conheciam há tempos, pois, além de ambos estarem na lista de contatos de Adair, há um vídeo gravado (em data pretérita) pelo próprio Adair em que ele, no volante do seu caminhão (o “
transmaconha
”) avisa aos parceiros que já estão a caminho e que Dênio
esta
à frente “puxando a ponta da corda” (função de batedor). Como se não bastasse, em outro vídeo, Adair filma um quarto (sem móveis), estando ali 4 pessoas entre eles, o apelante Dênio;

B) as fotografias de ff. 1154, apontam que Antônio e
Denio

estão com algumas garotas no balneário e, ao fundo, está o carro de
Ceclienio
, o que demonstra que, de fato, todos estavam reunidos ali na chácara;

C) Antônio e
Denio
chegaram no balneário no dia 13/09/2016; curiosamente, neste dia, há uma conversa entre Adair e “Bebê Zap”, em que ele informa ter chegado em Cuiabá e explica onde fica o balneário do Márcio Gonzaga;

D) com a chegada da polícia, Antônio e
Denio
tentaram fugir, atitude que,
concessa
vênia, é incompatível com a de quem estava apenas
curtindo
um dia de passeio na chácara;

E) embora aleguem que estavam passando o dia de lazer no balneário, a testemunha
Luzeni
Dias (cozinheira), ouvida em juízo, disse que a chácara havia sido alugada por dois dias e que Antônio e
Denio
estavam juntos de outros dois rapazes que conseguiram fugir; e,

F)
por fim, não menos importante, o relatório de monitoramento eletrônico de
Ceclienio
, aponta que justamente a partir do dia 13/09
(chegada de Antônio, Dênio e Adair na chácara),
Ceclienio
passou no balneário com muita frequência
. Sobre isso, apesar de dizer que estava fazendo “serviço de jardinagem no balneário”, tal fato não foi comprovado nem por ele, nem pelo dono da chácara, o apelante Márcio Gonzaga.

4- E, quanto à Márcio Gonzaga, ao contrário do que alega a Defesa, sua condenação não está fulcrada apenas no fato de que ele era o proprietário do Balneário, mas porque:

a) a versão apresentada (de que sequer estava na chácara no momento das diligências) está em desarmonia com os testemunhos policiais. Sobre isso, veja que o PM Thiago Ribeiro de Mello e a PM Roseli Márcia do
Espirito
Santo, disseram, de forma coerente em juízo, que Márcio não chegou depois dos fatos (como alega a Defesa) mas estava na chácara quando a polícia chegou no local tendo, inclusive, a Policial Militar Roseli, o encontrado dentro da casa, sentado no sofá (Videff.1333);

b) Márcio Gonzaga alega que “arrendou” a chácara para um tal de “Robson”, e que na terça-feira (13/09) o grupo chegou no balneário. Inquirido em juízo, veja que o apelante, além de não esclarecer acerca do “aluguel” para o grupo ou

mesmo como “arrendava” a chácara para visitantes, não conseguiu identificar o tal de “Robson”
e também
não fez prova do dinheiro que disse ter recebido como pagamento adiantado (referente a duas diárias no balneário);

c) Pelo que consta dos autos, Márcio Gonzaga morava ali na chácara, mas, em Juízo, com a nítida intenção de se desvincular dos demais acusados, disse que havia saído do balneário na terça dia 13/09 (dois dias antes da prisão de todos e da apreensão da droga– 15/09); essa versão, além de não comprovada, é contrária à versão apresentada na fase policial, quando afirmou que havia saído do balneário, por volta das 6h da manhã do dia 15/09;

d) a droga estava enterrada bem próxima à casa do apelante (cerca de 50 metros de distância– de acordo com os depoimentos do PM Thiago) e tendo em vista que Márcio residia ali, não é crível que ele, em nenhum momento, não tenha percebido que, em seu quintal, estaria sendo cavado um buraco (facilmente perceptível de acordo com os depoimentos dos policiais) e ainda, que em seu imóvel havia sido descarregada uma expressiva quantidade de maconha, mais de uma tonelada; Sobre o esconderijo das drogas, a alegativa de ser uma “simples erosão” também está em dissonância com as palavras dos policiais Thiago e Roseli, tendo, inclusive, a PM Roseli afirmado que o buraco não era natural mas “trabalhado, e tinha uns alicerces para acondicionar os entorpecentes ali dentro”.

Destaca-se aqui, não ser verossímil que o Apelante Márcio, sendo o proprietário do imóvel e residindo nas proximidades, não tenha, ao menos, notado o intenso trabalho empreendido pelos corréus para descarregar, enterrar e movimentar relevante quantidade de maconha naquele local.

Enfim, diante de toda a prova colhida e trazida pelo parquet aos autos, não tenho dúvidas de que
Ceclienio
, Adair, Antônio, Dênio e Márcio estavam organizados entre si e agiam de forma pré-definida e hierárquica, vendendo, adquirindo, distribuindo, e armazenando drogas, cabendo, ao apelante Márcio a cessão da sua chácara para esconder o entorpecente, e aos demais, o transporte e venda do tóxico, tudo muito bem esquematizado e organizado entre todos, havendo, de forma indubitável, o vínculo de permanência dirigidos à finalidade de traficar substância entorpecente nesta

Capital.
[...]

Negritamos.

Com efeito, extrai-se que a
condenação do requerente se fundamentou em diversos elementos de prova, entre os quais o relatório de monitoramento eletrônico, que, avistado pelos policiais em tempo real, foi fator primordial a gerar indícios de ilegalidade e motivar o deslocamento da equipe policial ao seu encontro, para então se deparar, em flagrante delito, com a vultosa quantidade de droga – mais de 1 tonelada de maconha – apreendida nas diligências que se sucederam uma a uma.

Diante deste cenário probatório, e nos termos do art. 621 do CPP, o requerente veicula a presente revisão criminal almejando
o reconhecimento da ilegalidade da busca e apreensão pessoal e veicular realizada, face à ausência de justa causa
, porquanto
a utilização de informações recebidas da central de monitoramento
eletrônico ocorreu
sem autorização judicial, de modo a tornar ilícita
s
as provas produzidas na ocasião, assim como as derivadas, com base na Teoria dos frutos da árvore envenenada
.

Em abano a sua tese, sustenta que: “
CABERIA À POLÍCIA MILITAR, ao exercer o papel de polícia investigativa, APENAS A COLHEITA DE INFORMAÇÕES, as quais seriam remetidas ao PODER JUDICIÁRIO para, caso houvesse solicitação, AUTORIZAR O ACESSO AOS DADOS DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO REVISIONANDO. Mas não: aqui TUDO FOI FEITO PELOS AGENTES DA POLÍCIA MILITAR: recebimento de denúncia anônima, violação dos dados do monitoramento eletrônico do
revisionando
, perseguição e prisão dos acusados com a apreensão da droga descrita nos autos.
”

Assevera que
o compartilhamento dos dados da tornozeleira eletrônica
pela Central de monitoramento
foi ilegal
, pois:
“o acesso aos dados da tornozeleira eletrônica do
revisionando
pelos Policiais Militares junto à Central de Monitoramento Eletrônico, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, foi ILEGAL, o que, consequentemente, TORNOU ILÍCITAS TODAS AS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE SEU ACESSO INDEVIDO.”

Frisa também que
a
P
olícia
Mi
litar solicitou e teve acesso ao relatório da tornozeleira eletrônica
no
dia em que foi preso, em tempo real, sem manifestação de autoridade judiciária permitindo
tal
acesso
, concluindo, portanto, que a
medida adotada para prender o
requerente
em flagrante e apreender a droga descrita nos autos
,
violou garantia constitucional contida no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal
, motivo pelo qual para solucionar a citada ilegalidade, faz-se necessário:

“ [...]
a) reconhecer que o procedimento que deu causa à ação penal pela qual o
revisionando
foi condenado não obedeceu aos ditames constitucionais e legais (requisição junto à Central de Monitoramento Eletrônica por agentes da Polícia Militar do compartilhamento dos dados da tornozeleira eletrônica do
revisionando
para abordá-lo, apreender a droga descrita nos autos e prendê-lo em flagrante);

b) toda a prova proveio e derivou de tal procedimento;

c) a violação das normas tornou ineficaz o ato originariamente realizado e todos os atos subsequentes;

d) com a ineficácia constatada, não há prova da existência do fato descrito na denúncia (art. 386, inciso II, do CPP). [...]

Entretanto, o
s
pleito
s
não merece
m
acolhimento.

Embora a defesa do requerente
inicialmente
tenha alegado que a pol
í
cia militar possui uma função e a civil outra, e na hipótese
“os papéis nitidamente e ilegalmente se inverteram”
,
salienta-se
que a
distinção de funções de polícia administrativa e polícia judiciária, ou entre polícia civil e polícia militar, enfatizadas na inicial da revisão criminal, não tem
r
elevância prática
no caso em debate
.

De fato,
essa repartição de competências é administrativa e o exercício de um ato, por outro, a princípio não gera nulidade. Aliás, o próprio requerente invoca acórdão do S
uperior Tribunal de Justiça
(
AgRg
no HC n.

711.399/PR,
R
el
.
Min
.
Laurita Vaz
)
, o qual dispõe
que:
“A tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar”
.

Assim,
em se tratando de i
nfrações como o tráfico de entorpecentes, que, no geral, decorrem de apreensões em flagrante – decorrentes da patrulha ostensiva militar – tem nesse momento as melhores oportunidades de produção de provas, caso em que aos militares vale o dever de investigação, em tempo real, dos possíveis crimes que se deparam em situação
flagrancial
.

Destarte, essa separação originária de funções policiais alegada na inicial não é peremptória, nem gera nulidade;
e
não tem maior relevância para deslinde da controvérsia da revisão criminal
. Aliás,
presta-se
apenas para
evidenciar, na verdade, a possibilidade de atuação investigativa da
p
olícia
m
ilitar, no caso de desdobramentos do flagrante apurado, o que, efetivamente, tem estrita relação com esta causa de pedir.

Por conseguinte, a
dentrando ao contexto do flagrante
em discussão
, é incontroverso que decorreu do monitorament
o
eletrônico do requerente.
Realmente, o
sistema de inteligência de monitoramento policial da tornozeleira do requerente observou rotas repetidas numa mesma data, para o mesmo local,
motivo pelo qual
,
em razão de fundadas suspeitas
,
informou à polícia militar
,
que exerceu a
sua função de patrulha e deslocamento até onde estava o requerente
.

Aliás
,
os policiais acompanharam

realtime

o

deslocamento do requerente
,
situação, essa, que viabilizou
encontrá-lo
, bem como
apreender armas e drogas ilegais. Em sequência à
citada
diligência – desdobramento natural da ação – foi constatado o depósito de mais de uma tonelada de entorpecente, para posterior comercialização
, evidenciando, portanto, que ação policial foi escorreita
.

Noutro turno,
faz-se imperioso destacar que
o
sistema de monitoramento, atualmente denominado
Central de Monitoramento de Tornozeleiras Eletrônicas
, não tem vinculação específica à
p
olícia
m
ilitar, nem à
p
olícia
c
ivil. É órgão da Secretaria de Segurança Pública, vinculado à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária (SAAP), e cada vez mais estruturado em razão dos avanços tecnológicos e expansão deste monitoramento como forma de evitar o elevado encarceramento.

A propósito, o referido
órgão tem a função justamente de realizar o acompanhamento das atividades daqueles submetidos a medida cautelar
de monitoramento eletrônico
. E esse acompanhamento é feito em sincronia com as atividades das polícias militar, civil, penal... Se o próprio órgão de monitoramento já detém tais dados, por corolário lógico das funções que desempenha, não faria nenhum sentido necessitar postular ao
j
udiciário o acesso a dados que já detém. Se tal órgão, independente das
policias
, já possui os informes de acompanhamento, a transferência da informação para que cada polícia possa exercer sua atribuição constitucional é também consectário lógico da custódia dos dados que realiza.

O acompanhamento da localização do requerente, pela Central de monitoramento,
e o repasse da informação aos policiais para averiguação, portanto, se estabelece no estrito desempenho da função da própria central e dos militares.

Sobre a limitação da informação, a normativa vigente ao tempo dos fatos (setembro/2016) era o Decreto Federal n. 7.627/2011, cujoart. 7ºdispõe que:
"O acesso aos dados e informações da pessoa monitorada ficará restrito aos servidores expressamente autorizados que tenham necessidade de conhecê-los em virtude de suas atribuições."

No caso, tanto a Central (informante) quanto os policiais (informados) conheciam os dados a partir da necessidade óbvia de cumprir suas funções de segurança da coletividade, sobretudo prevenindo delitos.

E tal limitação informativa, naturalmente, deve ser feita em consonância com o dever dos órgãos de segurança de verificar o cumprimento dos deveres legais e demais responsabilidades descritas no art. 4º do
Decreto Federal n. 7.627/2011
.

Portanto, a atuação dos policiais militares
na situação de flagrância descoberta a partir do monitoramento eletrônico
encont
ra respaldo normativo expresso.
Aliás, c
om fundada suspeita de prática criminosa em curso, e pela função constitucional de zelar pela segurança, atuaram no limite de suas atribuições.

Demais disso,
a atuação da Central e dos militares
é amparada na própria teoria dos poderes implícitos [
implied

power
], consagrada na jurisprudência do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, que preconiza
“que a outorga de competência expressa a determinado órgão estatal importa em deferimento implícito, a esse mesmo órgão, dos meios necessários à integral realização dos fins que lhe foram atribuídos”
[HC 94.173/2009 – Min. Celso de Mello].

Se à Central de monitoramento é
relegada a atribuição de fiscalizar o
cumprimento das medidas cautelares e acompanhar em proximidade a atuação do cidadão a ela submetido,
então naturalmente
que
é outorgado a esse mesmo órgão
o uso de
mecanismos hábeis para a concretização desse mister, entre os quais
o de imediatamente conter, a partir dos meios legais, a atuação criminosa ou indevida com a qual se deparar no exercício do monitoramento.

Afinal, de que adiantaria o dever de monitoramento por tornozeleira se, constatada anteriormente a prática de um crime – e o uso da tornozeleira pressupõe uma maior inclinação do usuário dela à ilegalidade – não se pudesse conter o tal crime ou preveni-lo? Para qual finalidade se prestaria a tornozeleira?

Além disso, p
retender relegar toda e qualquer atuação policial decorrente do monitoramento a uma prévia decisão judicial é desconsiderar o mundo dos fatos. E nem a norma, nem qualquer interpretação, pode fazê-lo, por desconsiderar sua própria teleologia à
luz da teoria tridimensional do Direito de Miguel
Reale
, que entrelaça fato, valor e norma como pilares para aplicação do Direito.
Aliás, n
orma dissociada do mundo real não é norma jurídica, pois ausente pressuposto lógico que a inspira.

E,
no mundo dos fatos
,
infelizmente
“o tempo”
do Judiciário não é o mesmo da vida real, pois os indícios da prática do crime são quase concomitantes ao seu efetivo cometimento, de forma que necessitar de burocráticos protocolos e trâmites administrativos para levar a questão à cognição judicial, em alguns casos, equivaleria a optar pela prática do crime, ao invés de optar pelo seu impedimento.

Ademais, salienta-se que a
restrição ao direito fundamental de privacidade do usuário da tornozeleira é realizada
quando
esta é colocada, exigindo fundamentação relevante e idônea, preenchimento dos requisitos legais e a imprescindibilidade de salvaguarda de direitos sociais também relevantes, como a ordem pública, social e econômica. Portanto, ao ser instalada a tornozeleira eletrônica, já existe a intrínseca restrição ao direito de privacidade, que não pode ser oposto para fins de permitir
o cometimento de
novos delitos.

A propósito, c
omo sempre destacou o Ministro Celso de Mello, um dos grandes defensores dos direitos fundamentais, estes não devem ser utilizados à salvaguarda de práticas ilícitas, não sendo crível sua invocação para dar ensejo a que usuários do monitoramento não possam ser fiscalizados como deveriam.

Total privacidade ou nenhuma limitação à liberdade equivaleria a nenhum monitoramento. E o propósito do item naturalmente que não é esse.
O sigilo dos dados de geolocalização é,
então
, relativizado pela própria natureza da medida cautelar
.

Aliás, o monitoramento tem sido empregado como uma alternativa ao encarceramento provisório, de forma que, no mais das vezes, já compreende um benefício ao usuário da tornozeleira. Não fosse ela, seu direito de liberdade teria uma restrição muito maior. Não faz sentido, portanto, invocar direito de privacidade em face de monitoramento que preenche as condições legais e constitucionais de assim se efetivar, destinando
-se
justamente a preservar a ordem pública e impedir novas práticas de crimes.

Outrossim,
não há norma com força de lei que condicione o acesso a tais informações à prévia autorização judicial. A Resolução do CNJ n. 213/2015,
suscitada pelo requerente
, não possui força normativa para revogar ou restringir comandos estabelecidos por ato normativo do Poder Executivo Federal, como
Decreto n. 7.627/2011
, tampouco prevalece sobre o princípio da legalidade estrita que rege a
a
dministração
p
ública e o processo penal.

No caso concreto, houve
ram
fundadas razões para o acompanhamento da movimentação do
requerente
, com histórico criminal, e que, segundo informações da inteligência policial, encontrava-se em plena atividade de tráfico de drogas. As diligências não se iniciaram por mero capricho policial, mas em resposta a uma denúncia qualificada, posteriormente confirmada
in loco
com a apreensão de arma de fogo, munições e quantidade expressiva de substância entorpecente (mais de uma tonelada de maconha).

A tese de que houve quebra indevida de sigilo carece, portanto, de amparo legal e fático. A atuação estatal, além de proporcional, foi absolutamente necessária para o êxito das diligências, sendo o acesso aos dados do monitoramento elemento acessório e legalmente previsto, e não invasão autônoma e ilegítima da esfera privada.

Em conclusão, dado que a atuação policial se mostrou regular, assim também o foi a colheita das provas, a apreensão em flagrante, e o desenrolar das diligências para prevenção da disseminação das drogas, de forma que inexiste decisão judicial contrária à lei ou à evidência dos autos, não se subsumindo o caso ao art. 621 do CPP.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
julgo
improcedente

o pleito revisional deduzido por
Cecliênio
Lourenço de Araújo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025